Tribunal: TCU
Processo: 025.476/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. O Acórdão 12873/2018-TCU-1a Câmara, item 9.3, determinou ao Denasus que apurasse os indícios de irregularidades constantes desta representação e, no prazo de 90 dias, informasse ao Tribunal os resultados das apurações e eventuais medidas adotadas (Prefeitura Municipal de Penápolis/SP)

Inteiro teor:
Acórdão 7032/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de monitoramento da determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 12873/2018-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro Benjamin Zymler, proferido em função de recurso impetrado pelo Fundo Nacional de Saúde relativamente ao subitem 1.6 do Acórdão 1922/2018-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas, a quem sucedo. Considerando que a unidade técnica considera cumprido o referido item; considerando, no entanto, que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União, a unidade técnica concluiu ter ocorrido prescrição intercorrente, conforme exame empreendido na instrução de peça 49 (§§ 23 e 24); considerando que, em função do reconhecimento da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, não foi proposta a realização de audiências e/ou citações para as irregularidades 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 da instrução de peça 49; considerando, contudo, que foi proposta a ciência em relação às irregularidades 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 15, com amparo no art. 12 da mesma resolução, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, V, do RITCU e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em: considerar cumprido o subitem 9.3 do Acórdão 12873/2018-TCU-Primeira Câmara ; reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento nestes autos em virtude da ocorrência de prescrição intercorrente, conforme Resolução-TCU 344/2022 apensar estes autos aos do TC Processo 009.056/2016-5 , nos termos do art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009. 1. Processo TC Processo 025.476/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: município de Penápolis/SP. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao município de Penápolis/SP, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, que: a não juntada ao processo de Chamamento Público 1/2009 da declaração do ordenador de despesa de que o recurso necessário para execução da ação governamental tinha adequação orçamentária e financeira à Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com estimativa do impacto orçamentário-financeiro, além de documentação referente a orçamento detalhado em planilhas que expressassem a composição de todos os seus custos unitários, infringiu os arts. 7o, § 2o, II, e 40, § 2o, da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência nos art. 18, caput e § 1o, IV e 6o, XXIII, "j", da Lei 14.133/2021, em vigor (item 28 da instrução); a ausência de critérios de aceitabilidade dos preços unitários e global bem como a ausência de critérios objetivos para julgamento das propostas no Chamamento Público 1/2009 infringiram o art. 40, VII e X, da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no art. 36 da Lei 14.133/2021, em vigor (item 29 da instrução); a previsão indevida de terceirização de mão de obra de agentes comunitários de saúde em editais de chamamento público dos processos administrativos para contratação de prestadores de serviços mediante instrumento de convênio, o que configurou desrespeito à Lei 11.350/2006 (item 30 da instrução); a não observância das regras estabelecidas no edital pela Comissão Especial para Análise e Julgamento do Chamamento Público contraria o art. 41 da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no princípio da vinculação ao edital, constante do art. 5o da Lei 14.133/2021, em vigor (item 31 da instrução); a não inclusão no Termo de Convênio 7/2010 de cláusulas que abordem o valor total da execução dos serviços contratados, as penalidades cabíveis e os valores das multas em caso de inadimplência e a obrigação de o contratado manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação contraria o art. 55, III e IV, da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no art. 92, VIII, IX e XII, da Lei 14.133/2021, em vigor (item 32 da instrução); a não previsão no plano de trabalho contido no Termo de Convênio 7/2010 de informações adequadas quanto às atividades a serem realizadas, as metas que devem ser atingidas e o plano de aplicação de recursos infringiu o art. 55, III e IV, da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no art. 92, XII, da Lei 14.133/2021, em vigor (item 33 da instrução); o descumprimento de normas relacionadas ao controle patrimonial, tal como verificado no inventário patrimonial do Sistema de Administração de Patrimônio, infringiu o item 4.9 do plano de trabalho correspondente ao 1o Termo Aditivo do Convênio 7/2010, os arts. 94 e 96 da Lei 4.320/1964, os arts. 5o e 10 da Lei 8.429/1992, o art. 27 da Lei Complementar 141/2012 e a Lei Orgânica do Município de Penápolis (art. 4o, VI - competência do município quanto aos bens; art. 50, § 2o - fiscalização patrimonial; art. 87, II, "c" - formalização dos atos administrativos; art. 88 - registros necessários aos seus serviços; art. 102 - administração dos bens municipais; art. 121 - atos de improbidade e ressarcimento ao erário) - item 36 da instrução; a não realização de ampla pesquisa de mercado para estabelecimento dos preços de referência, a não adoção da modalidade de licitação compatível com valor estimado da contratação, a não adoção de registro de preços quando possível e a realização de compras com perda da competitividade, tendo em vista a economia de escala, no âmbito do Convênio 7/2010, por parte da AVAPE, infringiram o art. 23, §§ 1o, 2o e 5o, o art. 24, II, e o art. 41, caput , da revogada Lei 8.666/1993, cujas disposições encontram correspondência no art. 17, caput e §§1o, 2o e 5o do art. 40 da Lei 14.133/2021, em vigor (item 37 da instrução); a não emissão das notas de empenho antes da realização da despesa - com o nome do credor, a representação e a importância da despesa - bem como o não registro da dedução desta no saldo da dotação própria, para posterior liquidação e pagamento, o desrespeito ao cronograma de desembolso e o não ressarcimento de saldos não utilizados no objeto do convênio para a conta do devido bloco de financiamento das ações e serviços públicos de saúde infringem o art. 3o da Portaria de Consolidação GM/MS 6, de 28/9/2017, e os arts. 60 a 65 da Lei 4.320/1964, respectivamente (item 38 da instrução); a utilização de recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde para a conta específica do Piso da Atenção Básica com vistas ao pagamento de despesas administrativas da sede da AVAPE, no âmbito do Convênio 7/2010, infringiu o art. 2o da Lei 8.142/1990 (item 42 da instrução).